Tribunal: TJMT
Processo: 1026937-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026937-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Estelionato, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Falsificação de documento particular (art. 298)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (PACIENTE), DEIVID MACIEL ZIMMERMANN - CPF: 036.071.081-61 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA - CPF: 008.785.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLMIR ASSUMPCAO - CPF: 787.498.759-49 (VÍTIMA), WITOR HUGO DANTAS - CPF: 017.679.701-70 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUILHERME ALVES MOREIRA - CPF: 011.827.631-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES DE ARRUDA - CPF: 088.001.112-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 327.500.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALSO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

SUSCITADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO
–

IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – INQUÉRITO POLICIAL AINDA NÃO DISTRIBUÍDO – INVESTIGAÇÕES NÃO FINALIZADAS – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INDÍCIOS DE RISCO À INTEGRIDADE DAS INVESTIGAÇÕES E A EVENTUAL INSTRUÇÃO CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos sob investigação, os quais envolvem a formação de associação criminosa destinada ao furto de cargas de soja, de elevado valor econômico, não podendo ser ignorado ainda o risco à lisura das investigações e à integridade de futura instrução criminal, em face dos elementos angariados até o momento; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026937-47.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PARANATINGA

IMPETRANTE:

Dr. ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA

PACIENTE:

DEIVID MACIEL ZIMMERMANN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001877-37.2023.8.11.0044 (PJe), pela suposta prática dos delitos de
falsificação de documento público
,
uso de documento falso
,
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
,
furto qualificado
,
receptação qualificada
e
lavagem de capitais
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
09/11/2023
, pela suposta prática dos delitos supramencionados. Após o cumprimento do mandado de prisão, o ora impetrante requereu ao d. juízo
a quo
a
revogação da medida cautelar
, pleito que restou
indeferido
.

Nesse contexto, o d. causídico aduz a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando se encontrarem
ausentes os requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, mormente quanto ao
periculum libertatis
, sustentando ter sido a decisão proferida de maneira
genérica
; tratando-se, nessa linha intelectiva, de
pronunciamento nulo por ausência de fundamentação adequada
.

Adicionalmente, o impetrante invoca as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e profissão lícita, para sustentar a adequação ao caso das
medidas cautelares menos gravosas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que sejam
incontinenti
suspensos os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, ainda que mediante a substituição por medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação encontradiça do ID 190486178 ao ID 190486184.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID
190697652, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 191051171.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 192062660).

Após a conclusão do feito para julgamento, o d. causídico impetrante apresentou nos autos pleito pela
reconsideração

da decisão que anteriormente indeferira a medida liminar
pleiteada e, subsidiariamente, pela inclusão do
writ
em pauta da sessão de julgamento presencial ainda no presente ano, para o exercício do direito à sustentação oral (ID 193098167).

O petitório de reconsideração restou
indeferido
por se encontrar o feito já concluso em gabinete para elaboração de voto, devendo ser preservada, portanto, a competência do d. juízo natural da causa, qual seja, o Colegiado (ID 193212660).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
20/06/2023
, a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
do paciente e de outros investigados, bem como pela
busca e apreensão domiciliar
onde quer que eles se encontrassem, além da
quebra de sigilo dos dados telefônicos
dos aparelhos eventualmente apreendidos, em razão de indícios de seu possível envolvimento com os delitos de
falsificação de documento público; uso de documento falso; adulteração de sinal identificador de veículo automotor; furto qualificado; receptação qualificada; e lavagem de capitais.

Colhe-se da representação, nesse sentido, que, a partir do registro de três boletins de ocorrência dando conta da falsificação de placas de caminhões com vistas ao seu irregular carregamento, com o consequente furto da produção de soja confiada aos motoristas, a Polícia Judiciária Civil apurou o possível envolvimento de
Aguilherme Alves Moreira
com os ilícitos, na condição de condutor do caminhão-trator da marca Mercedes-Benz, posteriormente localizado em um posto de combustível em Paranatinga/MT, já com várias modificações que dificultavam sua identificação.

O veículo estava, na data, em posse de
Antônio Alves de Arruda
, que foi ouvido na Delegacia e então liberado, tendo relatado à d. autoridade policial ter sido contratado por
Weslley Alves de Lima França
, vulgo
Playboy,
que determinara também a realização das modificações no veículo.

No interior do caminhão, foi encontrado um termo de declarações de
DEIVID MACIEL ZIMMERMANN
, em que o paciente também se identificava como
Playboy
, pelo que se procedeu ao seu interrogatório quando compareceu à Delegacia para retirar o caminhão apreendido.

Em posteriores investigações, foi também identificado
Salvador Evangelista da Silva
como possível envolvido com os ilícitos, além de
Witor Hugo Dantas
, razões pelas quais a d. autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva de todos os suspeitos.

Em
26/09/2023
a representação foi
acolhida
pelo d. juízo
a quo
, vindo o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, a ser
cumprido
em

27/10/2023.

Formulado pleito pela revogação do claustro, o petitório foi
indeferido
em
01/11/2023.

Nesse cenário, suscita o d. causídico
a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, a qual teria sido imposta
à míngua de fundamentação adequada
, especialmente em vista de seus
predicados pessoais favoráveis
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os delitos pelos quais está sendo investigado [
associação criminosa, falsificação de documento público; uso de documento falso; adulteração de sinal identificador de veículo automotor; furto qualificado; receptação qualificada; e lavagem de capitais
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, consigno que, ainda que o d. causídico afirme ter o paciente atuado como mero “
laranja
”, figurando como investigado tão somente em razão dos veículos utilizados na empreitada criminosa se encontrarem
em seu nome
, não tendo sido, ademais, expressamente
indigitado
como comparsa pelos demais suspeitos; não se deve sobrelevar o fato de que
as investigações ainda não se encerraram
, tendo sido, por sua vez, angariados
elementos suficientes
capazes de enredar, em um primeiro momento, o paciente nas práticas criminosas.

Com efeito, o investigado
Aguilherme Alves Moreira
relatou à autoridade policial que os veículos utilizados pertenceriam a
Weslley
Alves de Lima França,
que os deixaria, todavia, em nome de terceiros, como
DEIVID
, para elidir eventual responsabilização criminal, inclusive mediante contraprestação em dinheiro (ID 121051037 - Pág. 85).

Por sua vez, ao ser interrogado, o paciente confirmou ser conhecido pela alcunha de
Playboy
e informou trabalhar como motorista pelo aplicativo
Uber
,
sem conseguir prestar informações
acerca do sujeito identificado tão somente como
Tiago
, de quem teria, em tese, adquirido o caminhão Mercedes-Benz em muitas parcelas, cuja quantia também
não soube precisar
; alegou que o caminhão FH seria arrendado, mas
não exibiu
o contrato e tampouco prestou
outras informações
; aduziu
não possuir qualquer anotação ou controle acerca das cargas de seu caminhão
; e imputou, em síntese, toda a conduta ao investigado
Aguilherme
, relatando
não conhecer

Weslley
, tampouco
manter contato
com os demais suspeitos (ID 190486178 - Págs. 40-41).

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Dessa forma,
não tendo sido sequer distribuído o Inquérito Policial correlato ao Pedido de Prisão Preventiva n. 1001877-37.2023.8.11.0044
, forçosa a conclusão de que, até o presente momento, pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, se encontram reunidos
indícios suficientes
do possível envolvimento de
DEIVID
com os delitos sob apuração, na condição de
proprietário dos caminhões
, em tese, empregados para a prática delitiva, mediante possível
contraprestação em dinheiro
, restando ainda por apurar seu
grau de envolvimento
e sua
ciência acerca da extensão das condutas ilícitas praticadas pelo grupo.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
imputada aos investigados, bem como em atenção à necessidade de se assegurar a
conveniência da instrução criminal.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] A seu turno, ao menos nesse juízo superficial de análise,
o periculum libertatis é justificado para a garantia da ordem pública pela gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi utilizado na pratica do delito, tendo em vista que os representados estariam praticando reiteradamente a subtração da carga de soja – que possui alto valor econômico – dos transportes que os caminhões eram contratados para realizarem, bem como pelo fato dos mesmos promovem significativas alterações nos veículos a fim de ocultarem a prática delitiva e utilizarem documentos falsos
.

Além disso,
a garantia da ordem pública está consubstanciada pela reiteração delitiva
, eis que os representados respondem a outros processos penais, conforme consulta realizada através do sistema PJe, senão vejamos:

[...] -
Deivid Maciel Zimmermann possui Inquérito Policial n. 1002149-57.2023.8.11.0003 da 3a Vara Criminal de Rondonópolis
.

[...]
A conveniência da instrução criminal não está assegurada com os representados em liberdade, isso porque poderá influenciar na livre colheita das provas e eventual aplicação da lei penal
”.

(Decisão de ID 190486180 - Págs. 7-8). — Destaquei.

De proêmio, deve-se consignar que, quanto ao fundamento empregado para embasar o suscitado
risco de reiteração delitiva
, não assiste razão ao d. juízo
a quo
, uma vez que a consulta aos autos do IP n. 1002149-57.2023.8.11.0003 revela que, nos referidos autos, o paciente figura como
ofendido
, e não como investigado.

No mais, todavia, é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Com efeito, ao contrário do arguido nas razões do
writ
, colhe-se da decisão vergastada que o d. juízo
a quo
fundamentou adequadamente a
gravidade concreta
da conduta, em tese, perpetrada pelos investigados, aferível a partir da aparente
prática reiterada da subtração de cargas de soja
, que possuem
alto valor econômico
, inclusive mediante
alterações nos veículos utilizados para o transporte
e a
utilização de documentos falsificado
,
tudo no desiderato de ocultar a prática delitiva.

Demais disso, não se ignora que
as investigações ainda não se encerraram
, não tendo sido sequer localizado o investigado
Weslley Alves de Lima França
, consoante se extrai do Relatório Policial n.
2023.13.95327, encartado aos autos originários; ao que se acrescenta também o fato de que, no momento em que os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor,
DEIVID MACIEL ZIMMERMANN

“
carregava consigo escondido na meia do tornozelo um segundo aparelho, Samsung SM-G570M, cor branco/salmon [...], que em determinado momento ele tentou se desfazer, porém foi visto descartando e o aparelho apreendido
” (B.O. n. 2023.307108 — ID 133134686 - Pág. 5 — autos n. 1001877-37.2023.8.11.0044); todas circunstâncias que, a meu ver,
reafirmam a necessidade de se garantir a regularidade da instrução criminal
, encontrando-se, portanto, consoante alinhado pelo d. juízo
a quo
,
justificada
a imposição do claustro preventivo.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DEIVID MACIEL ZIMMERMANN
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023